Tribunal: STF
Processo: Pet 2018
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO POPULAR PROMOVIDA CONTRA DECISÃO EMANADA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR
CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE
CONHECE - AGRAVO IMPROVIDO.
O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES
CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- O Supremo Tribunal Federal - por ausência de previsão
constitucional - não dispõe de competência originária para processar
e julgar ação popular promovida contra qualquer órgão ou autoridade
da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha
emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, ou, ainda, de qualquer dos Tribunais
Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina.
NÃO CABE AÇÃO POPULAR CONTRA ATOS DE CONTEÚDO
JURISDICIONAL.
- Revela-se inadmissível o ajuizamento de ação popular em
que se postule a desconstituição de ato de conteúdo jurisdicional
(AO 672-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
- Os atos de conteúdo jurisdicional - precisamente por não
se revestirem de caráter administrativo - estão excluídos do âmbito
de incidência da ação popular, notadamente porque se acham sujeitos
a um sistema específico de impugnação, quer por via recursal, quer
mediante utilização de ação rescisória. Doutrina. Jurisprudência.
Tratando-se de ato de índole jurisdicional, cumpre
considerar que este, ou ainda não se tornou definitivo - podendo, em
tal situação, ser contestado mediante utilização dos recursos
previstos na legislação processual -, ou, então, já transitou em
julgado, hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito da causa,
expor-se-á à possibilidade de rescisão (CPC, art. 485).